Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-63.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO DEPOSITADO NA CONTA DO AUTOR. VALOR EXPENDIDO. RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS EM DOBRO COM A DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o empréstimo não solicitado foi efetivamente depositado na conta do autor que imediatamente sacou a quantia no caixa eletrônico, conforme reconhecido na petição inicial, é devida a dedução da importância emprestada do quantum a ser restituído pela instituição financeira relativo às parcelas descontadas no contracheque.
2. Ainda que o autor não tenha solicitado o empréstimo, ao expender o valor, assumiu para si a obrigação de restituir. A tentativa de guardar o valor recebido e obter a restituição dobrada das parcelas pagas traria ao autor enriquecimento indevido.
3. Os autos não indicam que o empréstimo tenha trazido ao autor danos morais suscetíveis de compensação. Além disso a “caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, circunstâncias não configuradas na hipótese dos autos. (...)”. (APC 07205183420198070001, 8a Turma Cível, Relator Designado: Robson Teixeira de Freitas, publicado no DJE: 7/4/2021.)
4. Recurso conhecido e desprovido.
5. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$500 (quinhentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.